Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-97.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001194-97.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS, FELICIANO LYRA MOURA, JESSICA REIS DE SOUSA, RAFAEL RANIERE ROCHA CHAVES

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, RAFAEL RANIERE ROCHA CHAVES, MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS, JESSICA REIS DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO. REDUÇÃO DE R$ DE 10.000,00, PARA R$ 5.000,00. JUROS/SELIC DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o
quantum
indenizatório, de R$ 10.000,00, para R$ 5.000,00.

I. Caso em exame

Ações de apelação interpostas, de um lado, por consumidor (autor) e, de outro, por instituição financeira (ré), contra sentença que: (i) declarou a inexistência do débito referente ao título nº 301689894-6 031 (R$ 5.756,80) e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; (ii) condenou o réu a indenizar danos morais em R$ 10.000,00, corrigidos pela taxa Selic desde o evento danoso; e (iii) impôs custas e honorários de 15% ao réu.

O autor recorre para explicitar o termo inicial dos juros/correção desde o evento danoso. O réu apela pela improcedência, alegando insuficiência probatória, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, redução do quantum e alteração do termo inicial dos juros para a citação ou arbitramento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a inexistência de relação jurídica e a indevida negativação, com consequente dever de indenizar; e (ii) saber se o quantum indenizatório e os consectários (juros/correção) devem ser ajustados, inclusive quanto ao termo inicial.

III. Razões de decidir

Inexistência de comprovação do vínculo contratual: o réu não apresentou contrato assinado, limitando-se a telas unilaterais. Resposta de instituição bancária (Banco Itaú) atestando a inexistência de registro da ordem de pagamento indicada pelo réu corrobora a tese autoral, confirmando a inexistência do débito e a indevida negativação.

Dano moral configurado: restrição creditícia por dívida inexistente, com impedimento de compras e vexame perante terceiros, ultrapassando mero dissabor. Responsabilidade civil da instituição financeira mantida.

Quantum indenizatório: valor de R$ 10.000,00 revela-se elevado diante dos parâmetros desta Câmara em casos análogos; redução para R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade (caráter compensatório e pedagógico), evitando enriquecimento sem causa e mantendo a eficácia dissuasória.

Juros e correção monetária: a sentença expressamente fixou a taxa Selic desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual; inexistência de omissão. A orientação do STJ (Súmula 54) impõe a fluência dos juros desde o evento, e a adoção da Selic, como índice único (juros + correção), atende ao art. 406 do CC. Pretensão recursal do autor fica sem objeto; tese do réu quanto a citação/arbitramento é rejeitada.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença (inclusive Selic desde o evento danoso e exclusão da negativação). Honorários majorados em 2% em desfavor de ambos os apelantes, em razão do desprovimento dos seus recursos, observado o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, e a base já fixada.

Tese de julgamento: “1. A negativação indevida decorrente de débito não comprovado gera dano moral indenizável. 2. Em responsabilidade extracontratual, incide a taxa Selic desde o evento danoso, a qual engloba juros e correção monetária (CC, art. 406). 3. Em casos análogos de negativação indevida, é adequada a fixação do dano moral em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DESPROVER ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7